Tribunal: TJDFT
Processo: 0710811-18.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS.
1. O recorrente/réu pleiteia a reforma da sentença para que a incidência do juros de mora passe a contar do arbitramento do dano moral ou da data da citação.
2. Somente a correção monetária deve incidir a partir da data de sua fixação, consoante Súmula 362, do STJ, todavia os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, qual seja a inscrição indevida do autor em cadastro de inadimplentes, consoante Súmula 54, do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da lei n. 9.099/95.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.